Tribunal: TJPA
Processo: 0806937-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806937-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENYS TEIXEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE FEMINICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, I e IV C/C ART. 14, II E ART. 148, § 2º DO CPB E ARTS. 5º, III E º 7º, I, II E V DA LEI 11.340/06) BEM COMO ART. 1º, I DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS E ART. 1º, I, ALÍNEA ‘’A’’ DA LEI DE TORTURA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM TRÂMITE NESTA CORTE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

-Verifica-se, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimentos prestados pela autoridade coatora, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, de ofício.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo apta a ensejar a revogação da segregação cautelar.

-Por outro lado, percebe-se que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA

não seria

verdadeiramente a parte coatora nos autos, eis que já desempenhou o seu papel, ouviu as partes, analisou as provas carreadas aos autos, e pronunciou o paciente baseado nestas. Com a interposição do recurso em sentido estrito, já julgado pelo Egrégio Tribunal, seria este na verdade a autoridade coatora. Assim, em se tratando de habeas corpus impetrado contra ato de Desembargador, tem-se o mesmo como autoridade supostamente coatora, cujo Órgão competente para julgá-lo é o Superior Tribunal de Justiça, pelo que se impõe o não conhecimento do presente writ, à luz do art. 105, inc. I, alíneas a e c, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, não conhecer o writ, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído,
DR. HEITOR RAJEH DA CRUZ – OAB/PA 26.966
, em favor de
BENYS TEIXEIRA FERREIRA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA,
nos autos do processo nº.0001108-89.2017.8.14.0006, que tem como alvo a prática do crime de

feminicídio tentado
(ART. 121, §2º, I e IV C/C ART. 14, II E ART. 148, § 2º DO CPB E ARTS. 5º, III E º 7º, I, II E V DA LEI 11.340/06, BEM COMO ART. 1º, I DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS E ART. 1º, I, ALÍNEA ‘’A’’ DA LEI DE TORTURA).

Consta na impetração que o ora paciente se encontra preso preventivamente desde o ano de 2017 aguardando Júri popular, sendo proferida a pronúncia em 16/12/2019, com interposição de Recurso em Sentido Estrito (RESE) que aguarda julgamento por este Egrégio Tribunal.

Diante disso, aduz que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido ao excesso injustificado de prazo em sua prisão, já que encontra-se recolhido enquanto aguarda decisão superior em recurso em sentido estrito.

Requer liminarmente a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. E, ao final, que seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao paciente o seu direito de ir e vir.

Juntou-se documentos.

Distribuídos os autos inicialmente à Desa. Maria Nazaré Gouveia dos Santos, contudo, os autos me vieram redistribuídos por eu ser a relatora de precedente Recurso em Sentido Estrito referente ao mesmo processo de 1
º Grau. Momento em que indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade demandada, que apresentou nos seguintes termos:

“Referência: INFORMAÇÕES – HABEAS CORPUS N.º 0806937-94.2021.8.14.0000.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar a suposta ocorrência do
crime de feminicídio
(ART. 121, §2º, I e IV C/C ART. 14, II E ART. 148, § 2º DO CPB E ARTS. 5º, III E º 7º, I, II E V DA LEI 11.340/06, BEM COMO ART. 1º, I DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS E ART. 1º, I, ALÍNEA ‘’A’’ DA LEI DE TORTURA), atribuído ao nacional BENYS TEIXEIRA FERREIRA, identificado e qualificado nos autos de nº 0001108-89.2017.8.14.0006.

No que tange a medida constritiva, temos que o paciente foi preso após cumprimento de mandado de prisão em 25.04.2019, haja vista que o paciente não foi localizado para ser citado e o processo foi suspenso com a decretação da prisão preventiva.

O paciente foi denunciado, regularmente citado, e, após a realização de audiências de instrução e respectivas alegações finais, foi pronunciado em 16.12.2019. Na referida pronúncia, foi mantida a prisão preventiva do paciente fundamentada pela aplicação da lei penal.

Após o réu expressar o seu interesse em recorrer, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, estando atualmente os autos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em grau recursal.

Valendo ressaltar que o réu, ao ser intimado da decisão de Pronúncia, manifestou interesse em recorrer, tendo sido o advogado intimado, todavia, não apresentou razões. O réu foi novamente intimado, quando solicitou o patrocínio da Defensoria Pública, momento em que fora apresentada as razões do recurso.

As informações sobre antecedentes criminais do paciente, Certidão de Antecedentes Criminais, Relatório Analítico de Certidão, e demais documentos acima referenciados, constam em anexo. Excelência, primeiramente, este Juízo não é verdadeiramente parte coatora nos autos, eis que já desempenhou o seu papel, ouviu as partes, analisou as provas carreadas aos autos, e pronunciou o paciente baseado nestas.

Da mesma forma, o impetrante interpôs recurso em sentido estrito, já recebido pelo Juízo e encaminhado ao Egrégio Tribunal, estando o processo aguardando julgamento desde 05.07.2021, conforme pesquisa no PJe. Logo, o Tribunal de Justiça é a autoridade coatora. Isto posto, são essas as informações que reputo úteis e necessárias ao julgamento do presente pleito, submetido à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me, desde já, à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos complementares. Respeitosamente, Ananindeua - PA, 21 de julho de 2021”.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus, não se vislumbrando qualquer abuso ou ilegalidade na decisão proferida a permitir correição, seja de mérito ou seja de ofício, por esta via.

Justifica que não há falar em constrangimento ilegal provocado pelo Juízo singular, considerando que este desempenhou o seu papel. Em verdade, o inconformismo suscitado pela Defesa atribui ao Tribunal a qualidade de autoridade coatora, face a suposta demora na apreciação das razões recursais e conseguinte manutenção dos efeitos da prisão cautelar; isto posto, a análise das alegações pugnadas deveria ser avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando os argumentos impróprios na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente pelo excesso de prazo na formação da culpa e na sua prisão preventiva diante da demora do julgamento do recurso em sentido estrito da minha relatoria.

Conforme

informações

da

autoridade

apontada como coatora e

documentos juntados

aos

autos,

t
rata-se de ação penal instaurada para apurar a suposta ocorrência do
crime de tentativa de feminicídio
(ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II E ART. 148, § 2º DO CPB E ARTS. 5º, III E º 7º, I, II E V DA LEI 11.340/06), bem como ART. 1º, I DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS E ART. 1º, I, ALÍNEA ‘’A’’ DA LEI DE TOR
TURA).

Extrai-se que o paciente foi preso após cumprimento de mandado de
prisão em 25/04/2019
, haja vista que o paciente não foi localizado para ser citado e o processo foi suspenso com a decretação da prisão preventiva.

O paciente foi denunciado em 03/05/2017, regularmente citado, e, após a realização de audiências de instrução e respectivas alegações finais, foi pronunciado em 16/12/2019. Na referida pronúncia, foi mantida a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada pela aplicação da lei penal nos seguintes termos:

“ Artigo 413, § 3°, do CPP.
Analisando o disposto no artigo 413, §3°, do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, a bem da aplicação da lei penal, uma vez que tratam-se de fatos ocorridos em 2016, ou seja, há 03 (três) anos, sendo que o acusado só foi localizado novamente este ano (fl. 30), o que faz presumir-se que em liberdade, irá se escusar da aplicação da lei penal, o que já vinha fazendo anteriormente, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva, negando a ele o direito de recorrer dessa decisão em liberdade”.

O paciente, ao ser intimado da decisão de Pronúncia, manifestou interesse em recorrer, tendo sido o advogado constituído intimado, todavia, não apresentou razões. O paciente foi novamente intimado, quando solicitou o patrocínio da Defensoria Pública, momento em que fora apresentada as razões do recurso e encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em .

O recurso em sentido estrito fora distribuído a minha relatoria em 19/06/2021, após emissão de certidão de digitalização dos autos físicos para o meio eletrônico - PJE, momento em que determinei o encaminhamento dos autos ao r. do Ministério Público, e no seu retorno foi incluído imediatamente para julgamento na 20ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal realizada entre os dias 30/08/2021 ao dia 08/09/2021, primeira sessão após o retorno das minhas férias regulamentares.

A ementa do acórdão do Recurso em Sentido Estrito foi publicada nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. TORTURA RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Existência de elementos suficientes de que o recorrente agiu compelido por animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, incabível a tese de desclassificação, eis que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

O excesso de prazo para o julgamento do Recurso em Sentido Estrito não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimentos prestados, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, de ofício.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo apta a ensejar a revogação da segregação cautelar.

Por outro lado, percebe-se que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA

não seria

verdadeiramente a parte coatora nos autos, eis que já desempenhou o seu papel, ouviu as partes, analisou as provas carreadas aos autos, e pronunciou o paciente baseado nestas. Com a interposição do
recurso em sentido estrito, já julgado pelo Egrégio Tribunal, seria este na verdade a autoridade coatora.

Assim, cumpre ressaltar, que o argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao julgamento do recurso em sentido estrito interposto em favor do mesmo, em trâmite neste Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, não merece ser conhecido, pois em se tratando de constrangimento ilegal supostamente causado por ato de Desembargador, a competência para analisá-lo caberia ao Superior Tribunal de Justiça,
ex-vi
art. 105, inciso I, alínea “a” e “c”, da CF/1988, sendo imperioso transcrever os referidos dispositivos,
verbis:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I. processar e julgar originalmente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.

(...)

c) Os

Habeas Corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”

Conforme bem ponderou a Procuradora de Justiça, não há falar em constrangimento ilegal provocado pelo Juízo singular, considerando que este desempenhou o seu papel. Em verdade, o inconformismo suscitado pela Defesa atribui ao Tribunal a qualidade de autoridade coatora, face a suposta demora na apreciação das razões recursais e conseguinte manutenção dos efeitos da prisão cautelar; isto posto, a análise das alegações pugnadas deveria ser avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando os argumentos impróprios na via eleita.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE SENTENCIADO E CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A c/c art. 226, INCISO II, AMBOS DO CP –
01) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM TRÂMITE NESTA CORTE, SOB MINHA RELATORIA – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 105, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “C”, DA CF/88.
02)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE A QUANDO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NEGANDO A ELE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, CUJO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA EVIDENCIA NÃO SÓ A PERICULOSODADE DO AGENTE, COMO TAMBÉM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 03) WRIT CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.
01)
A alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo no julgamento da apelação
interposta pelo paciente, em trâmite nesta Corte de Justiça, sob minha relatoria, deve ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, autoridade competente para tanto, à luz do art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c”, da CF/88. Writ não conhecido neste aspecto.
02)
O paciente teve o direito de recorrer em liberdade negado pelo magistrado sentenciante, sob o fundamento de ter o mesmo permanecido segregado durante toda a instrução processual, bem como por ser a medida cautelar extrema necessária ao resguardo da ordem pública, sobretudo ante o modus operandi por ele perpetrado, restando evidenciada não só a gravidade concreta do delito, como também a periculosidade do agente, que abusou sexualmente de sua própria enteada, à época menor de catorze anos de idade, pelo lapso temporal de um ano, agindo de forma fria e calculada para manter a obscuridade dos seus atos ilícitos, uma vez que sempre pela parte da manhã, quando sabia que não haveria ninguém na residência em que morava junto à ofendida, a qual, por sua vez, chegou a relatar ter seu padrasto tentado inclusive manter relação sexual anal com a mesma. Precedentes do STJ;

03)
Writ conhecido em parte, e nesta, denegado.

(TJPA. HC 0809118-73.2018.8.14.0000. A
cordão
: 1353359

Relator
: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. J. 04.02.2019.

Assim, em se tratando de
habeas corpus
impetrado contra ato de Desembargador, tem-se o mesmo como autoridade supostamente coatora, cujo Órgão competente para julgá-lo é o Superior Tribunal de Justiça, pelo que se impõe o não conhecimento do presente
writ,
à luz do art. 105, inc. I, alíneas
a
e
c,
da Constituição Federal
..

Diante do exposto,
não conheço
da presente impetração, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA - Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/09/2021